Tribunal: TJDFT
Processo: 0733967-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733967-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIRENE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75966264 e documentos que a acompanham. Com efeito, em consulta aos autos de origem verifiquei que a operadora de saúde agravada comunicou ao d. Juízo de origem o cumprimento da decisão liminar proferida por esta Relatoria, autorizando o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora agravante (ID 248994587). Retornem os autos à d. Secretaria da egrégia 7a Turma Cível para que certifique nos autos eventual transcurso do prazo para contrarrazões recursais. Após, retornem os autos conclusos para julgamento meritório. P. I. Brasília/DF, 07 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator